Tribunal: STJ
Processo: 0801476-51.2024.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045095 - PB(2025/0343858-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CICERO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPETIÇÃO
C/C
DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 39f66af6-a9b9-4b46-98c5-7e27522efe36

Documento eletrônico VDA55322132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 39f66af6-a9b9-4b46-98c5-7e27522efe36

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045095 - PB(2025/0343858-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CICERO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPETIÇÃO
C/C
DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls.
698-699).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 601-602):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPETIÇÃO
C/C
DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COBRANÇA DE TARIFA. AUSÊNCIA
DE PROVA CONTRATUAL VÁLIDA. TERMO DE ADESÃO NÃO
APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO DEVIDA. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA.
DANO MORAL NÃO VERIFICADO. DECOTES OCORRIDOS HÁ
DEMASIADO TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMPROMETIMENTO
Documento eletrônico VDA54601809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:12
Código de Controle do Documento: ed0199c8-3b5d-46ad-9988-647f10a35fd8

DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. MERO ABORRECIMENTO.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
No
54
STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO AUTOR POR MEIO DE APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
- É sabido que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é
revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela
instituição financeira para manutenção da conta. Nesse diapasão, as
cobranças objeto da lide, referentes à tarifa de pacote de serviços,
concernente à manutenção da conta, não são vedadas pelo ordenamento
pátrio. Inclusive, a Resolução
do Banco Central do Brasil,
3518/2007,
estabelece que os bancos estão autorizados a cobrar tarifas na prestação de
serviços.
- Todavia, no presente caso, a cobrança em debate não se revela legítima,
visto que a instituição financeira não apresentou nenhum documento que
demonstre a efetiva contratação – pelo consumidor – do pacote de serviços
que gerou a exigência da tarifa questionada.
- O banco não juntou aos autos referido contrato – devidamente assinado
pela promovente – por meio do qual poderia provar a anuência da
requerente quanto à cobrança da tarifa questionada, desrespeitando o
disposto na Resolução no
do Bacen, que em seu artigo 1o
3.919/2010
estabelece: “A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por
parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins
desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e
o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou
solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”
- Assim, não havendo comprovação da contratação de conta na modalidade
corrente por parte do autor, tampouco ciência inequívoca referente à
cobrança da tarifa, reputam-se indevidos os descontos realizados em sua
conta bancária, porquanto era ônus da instituição financeira comprovar que
o consumidor obteve ciência de que os referidos descontos seriam
realizados, bem como a sua anuência.
- “É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos
bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não
juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus
da prova, afastando-se as respectivas cobranças” (STJ, AgInt no R Esp
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1414764/PR,
D Je
.
21/02/2017,
13/03/2017)
- A teor do
do CPC, o fornecedor de serviços responde,
art. 14,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
- Verificada a existência de cobrança indevida e ausente erro justificado na
conduta do promovido, faz jus a promovente à restituição em dobro dos
valores indevidamente pagos (CDC,
par. único).
art. 42,
- Com efeito, considerando a situação apresentada, embora não vislumbre
que a instituição financeira tenha agido no exercício regular de direito,
considero como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte autora,
posto os descontos remontarem há considerado tempo, sem haver indícios
de comprometimento da subsistência do demandante.
- Com relação aos consectários legais, tenho que a relação jurídica firmada
entre os litigantes é contratual, visto que o autor é correntista do Banco
Bradesco (na qual recebe seus proventos), sendo certo que a inexistência
de avença autorizando a cobrança do pacote de serviço apenas demonstrou
ser indevido o desconto efetuado, não se mostrando capaz de desvirtuar a
natureza da relação jurídica existente entre as partes, motivo pelo qual
inaplicável a Súmula no 54 do STJ.
Documento eletrônico VDA54601809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:12
Código de Controle do Documento: ed0199c8-3b5d-46ad-9988-647f10a35fd8

- Quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por meio de
apreciação equitativa, conforme estabelece o § 8o do
do CPC.
art. 85

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 650-652).
Nas razões do recurso especial (fls. 655-668), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 186, 927 e 944 do CC, 6o, VI e VII do CDC e 85 do CPC.
Pretende o arbitramento de indenização por danos morais e a majoração da
verba honorária, aduzindo que "devem ser observados a complexidade e empenho do
profissional no caso em concreto" (fl. 665).
Ao final, requer o provimento do recurso para que "o recorrido seja
condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais, em conformidade com o
código civil de 2002 bem como o código de defesa do consumidor" (fl. 667).
No agravo (fls. 702-723), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 736-738).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito aos danos morais, a Corte local assim se manifestou
(fl. 599):
No que diz respeito ao dano moral, registro, desde logo, meu
posicionamento no sentido de que os descontos indevidos e abusivos de
valores referentes a serviços não contratados, em nítida violação aos direitos
do consumidor, são capazes, a princípio, de gerar abalos emocionais que
ultrapassam o mero dissabor, constituindo prejuízo extrapatrimonial
indenizável.
Contudo, na hipótese em estudo, embora o promovente receba pequeno
benefício previdenciário, reputo que os decotes indevidos ocorridos, por si
somente, não são suficientes para caracterizar abalo moral, haja vista o
longo lapso temporal entre a realização dos descontos e o ajuizamento da
ação, uma vez que iniciados há mais de 3 (três) meses (fevereiro de 2009,
conforme extrato juntado pela instituição financeira) do ajuizamento da
presente ação (
).
27/02/2024
Dessarte, considerando o contexto apresentado, tenho que não restou
evidenciada a violação aos direitos da personalidade do consumidor, motivo
pelo qual considero como mero aborrecimento a situação vivenciada pela
parte autora.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à comprovação dos danos,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54601809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:12
Código de Controle do Documento: ed0199c8-3b5d-46ad-9988-647f10a35fd8

Da mesma forma, para afastar o entendimento das instâncias originárias a
respeito da suficiência da verba honorária, seria imprescindível a revisão do contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54601809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:12
Código de Controle do Documento: ed0199c8-3b5d-46ad-9988-647f10a35fd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.045.095 / PB
Número Registro: 2025/0343858-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014765120248150181 8014765120248150181
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICERO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:25:28
Código de Controle do Documento: 3b70a0df-9ced-4563-9244-c3f2b0ee1084

Documento eletrônico VDA55298198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:25:28
Código de Controle do Documento: 3b70a0df-9ced-4563-9244-c3f2b0ee1084